Tribunal: TJES
Processo: 5004038-65.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004038-65.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JESSIKA DE SOUZA RIBEIRO CAMARGO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5004038-65.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: JESSIKA DE SOUZA RIBEIRO CAMARGO

EMBARGADA TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. TESE DE OMISSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. ERRO MATERIAL QUANTO AO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DO VOTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OPERADA DE OFÍCIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JESSIKA DE SOUZA RIBEIRO CAMARGO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8070154, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado apresentado pela requerida, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 8264196), sustentou, brevemente, que a decisão colegiada foi omissa quanto ao parâmetro adotado para fixar os honorários de sucumbência, eis que inexiste condenação.

Certidão da Secretaria ao ID 8265276, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

Despacho ao ID 8388733, determinando a intimação da embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, diante de erro material constatado no acórdão.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8540236, pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 19/04/2024, conforme certidão ao ID 8068912, o prazo final para oposição do recurso seria em
26/04/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolado em
08/05/2024
(ID 8264196), ou seja, quando há transcorrido o prazo destinado a tanto. Dito isso,
não conheço dos embargos de declaração
.

Entretanto, de ofício, observo a existência de erro material na decisão embargada, de modo que, então, passo a retificá-lo.

Segundo a dicção do art. 55, da Lei 9.099/95, na ausência de condenação, a verba honorária deverá ser fixada sobre o valor corrigido da causa. No caso em tela, a sentença de origem, mantida na íntegra por esta Turma, condenou a requerida somente na obrigação de fazer (ID 7441001), razão pela qual a base de cálculo dos honorários de sucumbência deverá ser o valor da causa, modificando o dispositivo do Acórdão, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ: “Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC.”.

LEIA-SE: Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos embargos de declaração e, de ofício, corrigir erro material no tocante ao parâmetro dos honorários de sucumbência, conforme fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)